Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721128-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Augusto Feitosa Maciel Renata Magalhaes Gonzaga Maciel Agravada: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Feitosa Maciel e Renata Magalhaes Gonzaga Maciel contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704118-49.2023.8.07.0018. A análise dos autos evidencia que o requerimento de antecipação da tutela recursal já foi examinado pelo Eminente Desembargador designado para o regime de plantão judicial, ocasião em que o requerimento aludido foi indeferido (Id. 47274486). Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 47273538), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator